Tribunal: TJPA
Processo: 0062191-75.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062191-75.2009.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA GOES FIEL, A. D. N. F. D. M.

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL OBSTÉTRICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE DO QUADRO CLÍNICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais movida em face do Estado do Pará e de fundação hospitalar pública, em virtude de alegado erro médico em parto ocorrido em hospital público, do qual teria resultado lesão do plexo braquial obstétrico. A sentença afastou o dever de indenizar ao reconhecer a ausência de nexo causal entre a conduta médica e o dano, atribuindo o desfecho a caso fortuito decorrente de distócia de ombro imprevisível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado por erro médico decorrente de atendimento obstétrico prestado em hospital público, com fundamento na lesão sofrida pelo recém-nascido durante o parto, e, especificamente, se há nexo causal entre a conduta da equipe médica e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva sob a teoria do risco administrativo (CF, art. 37, §6º), exige a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade, o qual pode ser afastado por causas excludentes, como o caso fortuito.

A prova pericial conclui que a lesão decorreu de evento obstétrico imprevisível (distócia de ombro), que pode ocorrer mesmo sem fatores preditivos, não sendo possível prevenir ou evitar o resultado.

A ausência de elementos técnicos que indiquem falha na conduta médica impede o reconhecimento do nexo causal, afastando a responsabilidade civil do Estado.

A parte autora, embora intimada, não apresentou quesitos nem indicou assistente técnico, operando-se a preclusão quanto à impugnação do laudo pericial.

Não há vício processual nem nulidade na instrução que justifique o retorno dos autos à origem, sendo o recurso limitado à revaloração jurídica de elementos regularmente produzidos e apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do Estado por erro médico exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido.

A comprovação técnica de que o evento lesivo decorreu de intercorrência clínica imprevisível e inevitável (caso fortuito) afasta o dever de indenizar.

A ausência de falha na prestação do serviço público de saúde, atestada por prova pericial não impugnada, impede a responsabilização estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017; TJ-SP, Apelação Cível nº 0110002-34.2007.8.26.0053, rel. Des. Souza Nery, j. 16.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:

0062191-75.2009.8.14.0301.

APELANTE: A.N.F.M., representado por sua genitora ADRIANA GÓES FIEL.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Trata-se de apelação cível interposta por A. D. N. F. D. M., representada por sua genitora Adriana Goés Fiel, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória (danos morais e materiais) ajuizada em face do Estado do Pará e da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana, decorrente de alegado erro médico no parto ocorrido em 04/01/2009, do qual teria resultado lesão do plexo braquial obstétrico (membro superior direito).

Na origem, após instrução, foi produzida prova pericial, tendo o Juízo rejeitado impugnação ao laudo, destacando a inércia da parte autora quanto à indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, e, ao final, concluiu pela ausência de nexo causal entre a conduta da equipe médica e o dano alegado, assentando a imprevisibilidade do quadro (distócia de ombro) e qualificando a intercorrência como caso fortuito, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

No recurso, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria desconsiderado a responsabilidade objetiva do Estado e que as manobras obstétricas teriam sido equivocadas, pleiteando a reforma do decisum e, ao final, requerendo, inclusive, o retorno dos autos à origem para a prática de atos que entende não realizados na instrução.

Foram apresentadas contrarrazões, defendendo-se a manutenção integral da sentença, com ênfase na centralidade da prova pericial e na inexistência de nexo causal e de falha do serviço.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender ausente o nexo causal e não evidenciada negligência/imperícia na prestação do serviço.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos, inclusive, do parecer ministerial.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação do dever de indenizar por alegado erro médico em atendimento obstétrico prestado em hospital público/entidade estatal prestadora de serviço público de saúde.

É certo que, em matéria de responsabilidade civil do Estado, incide a teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, CF), com responsabilização objetiva do ente público. Todavia, mesmo sob tal regime, permanece indispensável a comprovação: (i) do dano; (ii) da conduta administrativa; e, sobretudo, (iii) do nexo de causalidade entre ambos, podendo este ser rompido por causas excludentes, como o caso fortuito. A própria manifestação ministerial delimita a questão nesses termos, enfatizando a imprescindibilidade do nexo causal como condição inafastável da responsabilização.

No caso concreto, a solução judicial de improcedência está lastreada, com centralidade, na prova pericial produzida (ID 22514546), a qual, conforme reproduzido na sentença, assentou a impossibilidade de prever e evitar a lesão decorrente do evento obstétrico (distócia de ombro), registrando, ainda, que tal intercorrência pode ocorrer em 70–90% dos casos mesmo sem fator preditor.

Ademais, a sentença consignou que o prontuário apontava “período expulsivo prolongado”, sendo plausível, no cenário clínico descrito, a realização de manobras obstétricas para evitar desfechos ainda mais graves, concluindo, ao final, pela ruptura do nexo causal e pela inexistência de conduta médica evitável apta a impedir o resultado.

A recorrente procura requalificar tais fundamentos para afirmar que, sendo objetiva a responsabilidade, a sentença teria exigido indevidamente prova de culpa, defendendo, inclusive, a “teoria da dupla garantia” (Tema 940) para reforçar que a demanda deve ser direcionada ao Estado, com regresso em caso de dolo/culpa.

Sem embargo, o raciocínio não procede no ponto decisivo: a improcedência não decorreu de excludente “por ausência de culpa” isoladamente, mas, de forma determinante, do não reconhecimento do nexo causal, à vista da conclusão técnica de imprevisibilidade/inevitabilidade do evento e da ausência de elementos robustos que evidenciassem falha do serviço.

A responsabilidade civil exige a comprovação do nexo de causalidade, segue jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INFECÇÃO PUERPERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por suposto erro médico decorrente de infecção puerperal. A autora alegou que sofreu sequelas graves após procedimentos realizados nos hospitais réus resultando em tetraparesia e outras complicações. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo causal entre as sequelas sofridas pela autora e eventual erro médico praticado pelos hospitais, de modo a configurar a responsabilidade civil por falha na prestação dos serviços de saúde. A responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação do nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido, além de prova de negligência, imperícia ou imprudência . No caso, a prova pericial foi conclusiva ao afirmar que não houve falha médica nos procedimentos realizados nos hospitais-réus e que não foi possível determinar a origem da infecção puerperal. A perícia também concluiu que a conduta médica adotada, inclusive em relação ao tempo para realização da cirurgia, foi adequada e compatível com o quadro clínico da autora. A ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano alegado pela autora impede o reconhecimento da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar. A responsabilidade civil por erro médico depende da comprovação de nexo causal entre o dano e a conduta médica, sendo necessária a prova de falha na prestação dos serviços de saúde, o que não ficou demonstrado no caso concreto . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.573 .573/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04 .04.2017. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 01100023420078260053 São Paulo, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 16/10/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2024)

Ressalte-se, ainda, aspecto processual relevante: o Juízo de origem registrou que a parte autora, intimada para indicação de assistente técnico e quesitos, quedou-se inerte, de modo que a perita respondeu aos quesitos formulados pelo Ministério Público e pela entidade hospitalar, inexistindo, portanto, vício de insuficiência imputável ao laudo dentro da dinâmica procedimental estabelecida, por operar-se a preclusão.

Nesse cenário, não há base técnico-probatória idônea, no acervo dos autos, capaz de infirmar a conclusão adotada na sentença. Ao revés, as contrarrazões destacam que (i) a prova pericial é o elemento nuclear do convencimento e (ii) a própria perita indicou, inclusive, hipóteses alternativas de explicação da lesão (como origem genética ou postura fetal intrauterina), o que, por si, reforça a inexistência de certeza causal atribuível à conduta estatal.

Também não prospera eventual pretensão de retorno dos autos à origem para “aplicação de decisões” ou reabertura instrutória quando a prova técnica foi produzida e apreciada, e o apelo, como estruturado, volta-se à revaloração jurídica daquilo que já foi validamente instruído, sem indicação de nulidade concreta apta a contaminar o julgamento.

Por fim, o parecer ministerial é categórico ao concluir pelo não provimento do recurso, com manutenção da sentença. Diante disso, inexistindo demonstração suficiente do nexo causal (e havendo, ao contrário, elementos técnicos indicando imprevisibilidade/inevitabilidade do evento e ausência de conduta evitável), impõe-se a manutenção do decisum.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026